Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715934-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 06, BRUNO PEREIRA DE FARIA D E S P A C H O Prestadas as informações solicitadas ao Juízo de origem (ID 30026438), nas quais houve determinação “à Secretaria da Vara que promova a adequação dos termos de penhora na forma determinada no despacho proferido no ID 90258497”, a agravante solicitou dilação de prazo para manifestar-se, em razão de dificuldades operacionais relatadas no ID 30380423. Desse modo, tendo em vista o Princípio da Colaboração que norteia a legislação processual civil, defiro o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias úteis para cumprimento do disposto no despacho anterior (ID 28138683), notadamente no que tange à informação sobre a manutenção do interesse recursal. Saliento, uma vez mais, que o silêncio da parte recorrente poderá ensejar a extinção do feito, situação esta que será verificada com mais profundidade e casuísmo, após o decurso do prazo ora concedido. Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator